Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO DA MATÉRIA. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO SOBRE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Os autos foram devolvidos a esta Corte de Justiça pelo Superior Tribunal de Justiça, em virtude da omissão constatada no julgamento do recurso especial interposto pela embargante (REsp n. 1848529-DF).

2. O acórdão sujeito à reapreciação deve ser readequado à luz da determinação exarada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas para o fim de analisar a pretensão de aplicação do princípio da causalidade no arbitramento dos honorários advocatícios nos embargos de terceiros.

3. De acordo com a Súmula 303/STJ, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Ademais, no julgamento do REsp n. 1.452.840, afetado à sistemática dos recursos repetitivos como Tema n. 872, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

4. No caso em comento, restou indene de dúvidas a resistência da embargada para com a liberação do gravame sobre o bem, embora ciente da transmissão do veículo a terceiros, por meio dos documentos que foram juntados pelo embargante aos autos. Sendo assim, não se deve aplicar o princípio da causalidade, conforme inicialmente previsto na Súmula 303/STJ, pois, na hipótese, houve nítida resistência ao pedido formulado nos embargos de terceiro, situação em que é hipótese de aplicação do princípio da sucumbência.

5. Acórdão n. 1135403 integrado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.